Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021451-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURICIO DA CUNHA MOREIRA - CPF: 012.255.151-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória com Repetição de Indébito – impugnação ao cumprimento de sentença - discussão acerca de valores fixados em sentença – impossibilidade – decisão mantida – recurso DESprovido.

Não cabe em sede de cumprimento de sentença a revisão de valores fixados em sentença, o art. 525, §1o do Código de Processo Civil, em claro em estabelecer o que pode ou não ser discutido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 0002506-74.2012.8.11.0024 – Código 52678 – Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória com Repetição de Indébito – proposta por MAURÍCIO DA CUNHA MOREIRA – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, homologou como devido o valor de R$ 9.637,82 (nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado promoveu cumprimento de sentença da condenação as fls. 154-157, contudo aplicou valor incorreto, pugnando pelo recebimento do total de R$ 9.577,70 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

No entanto, que o valor foi calculado como se a taxa de retorno fosse no valor de R$ 1.496,52, valor este, não condizente com o contrato e com a sentença.

Aduz, que garantido o juízo tempestivamente, fora apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que o banco impugnante declarou como excesso a quantia de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), apontando como valor incontroverso e realmente devido o valor de R$ 4.645,43 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

No entanto, que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida, extinguindo o processo genericamente pelo pagamento.

Aduz que a sentença determinou a devolução da taxa de retorno.

Assevera que os valores dos serviços pagos pelo agravado estão especificados no item “IX – Pagamentos Autorizados” do contrato, que o pagamento a título de taxa de retorno são: Serviços Corresponde Não Bancário de R$ 560,00+pagamento Serviços Terceiros de R$ 155,86.

Que tais valores soma a monta de R$ 715,86 (setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), sendo que a sua dobra é de R$ 1.431,72 (mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido desde o desembolso (17/12/2008) e acrescido de juros de 1% ao mês contado da citação (27/03/2013), o qual perfazia a quantia de R$ 4.645,43 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Desta feita, que o valor cobrado indevidamente pela parte exequente perfaz o montante de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), valor este do excesso informado na Impugnação, montante este referente a diferença entre o valor entendido como devido pelo impugnado (R$ 9. 577,70), e o valor entendido como devido pelo impugnante (R$ 4.645,43).

Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Requer seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada.

No mérito, o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, para que seja a afastado os juros sobre o valor da causa, ante a ausência de previsão legal, para declarar como devida apenas a importância de R$ 4.645,43 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), declarando-se então como excesso o valor de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos n.o 0002506-74.2012.8.11.0024 – Código 52678 – Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória com Repetição de Indébito – proposta por MAURÍCIO DA CUNHA MOREIRA – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, homologou como devido o valor de R$ 9.637,82 (nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Vistos, etc.

A sentença de 13.6.2014, condenou a empresa requerida ao pagamento, em dobro, dos valores pagos a título de ‘taxa de retorno’, com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento (fl. 107), tendo sido mantida ao grau de recurso (fls. 166/177).

A sentença faz menção ao montante de R$ 1.496,52 (mil quatrocentos e noventa e seis reais cinquenta e dois centavos), conforme se verifica à fl. 101, de modo que não cabe em sede de cumprimento de sentença a revisão dos referidos valores, sendo lícito tão somente neste momento o cumprimento da sentença tal qual fora proferida.

Nestes termos, acatar o pedido de impugnação pleiteado implicaria em reabrir a fase de conhecimento, rediscutindo a questão já alcançada pela coisa julgada.

Dessa maneira, sem desnecessárias delongas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 228/234, homologando como devido o valor de R$ 9.673,82 (nove mil seiscentos e setenta e três reais oitenta e dois centavos).”

O Agravante por sua vez, pretende o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, para que seja a afastado os juros sobre o valor da causa, ante a ausência de previsão legal, para declarar como devida apenas a importância de R$ 4.645,43 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), declarando-se então como excesso o valor de R$ 4.932,27 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado propôs a ação de origem alegando que havia sido embutido em seu contrato de financiamento a Taxa de Retorno no importe de R$ 1.496,52 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Em contestação, alega impugna cálculo apresentado pela parte autora, alegando que o mesmo efetuou o pagamento de algumas taxas, quais sejam: i) Serviço de Correspondente não Bancário R$ 560,00 e Serviço de Terceiro / Taxa de Retorno R$ 155,86.

Acerca da taxa de retorno o juízo em sua sentença decidiu:

“Acerca da cobrança da taxa de retorno embutida nos contrato de crédito o e. Tribunal de Justiça já pronunciou pela sua ilegalidade, por entender que há abuso na omissão do percentual relativo à taxa de retorno cobrado do consumidor, conforme se observa da julgado a seguir colacionado:

(...)

No caso, vislumbra-se a cobrança da referida taxa conforme consta na cláusula XI alínea “b” do contrato fl.62, estando inclusa no Custo Efetivo Total (CET) sem qualquer especificação do percentual relativo à referida taxa.

De tal modo, no que se refere à comissão paga em favor de terceiro intermediador (revendedora) da contratação do crédito, não pode ser suportada pelo consumidor,

pois conforme demonstrado a cobrança de taxa de retorno diretamente do consumidor é abusiva e deve ser retirada do contrato.

(...)

Em que pese a alegações do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto que desde o início da ação o Agravado vem alegando cobrança de R$ 1.496,52 (mil quatrocentos e noventa e seis reais cinquenta e dois centavos), a título de taxa de retorno.

Mesmo o Agravante/Réu tendo impugnado o cálculo em sede de contestação, o juízo considerou o valor informado na inicial e condenou a instituição financeira restituir o valor em dobro.

A sentença foi mantida em sede de Apelação.

Assim correta a decisão agravada quando destaca: “A sentença faz menção ao montante de R$ 1.496,52 (mil quatrocentos e noventa e seis reais cinquenta e dois centavos), conforme se verifica à fl. 101,
de modo que não cabe em sede de cumprimento de sentença a revisão dos referidos valores
, sendo lícito tão somente neste momento o cumprimento da sentença tal qual fora proferida.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022